Tribunal: STF
Processo: ADI 3491
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.
   4º DA LEI Nº 11.894, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2003.
- A Lei Maior
   impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos
   servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de
   mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários
   Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se situam no
   topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos
   Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados
   exclusivamente por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria
   reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva
   iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/88).
- O dispositivo
   legal impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do
   Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado às
   propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em
   geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49
   da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou que
   todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do
   reajuste estipendiário dos agentes públicos são manifestação do
   magno princípio da Separação de Poderes.
Ação direta de
   inconstitucionalidade procedente.